Tribunal: TJSP
Processo: 2259972-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou que o executado se abstenha de efetuar novas cobranças com relação aos instrumentos descritos na inicial da ação principal, sob pena de multa de R$ 200,00 para cada ato de cobrança indevido, até o limite de R$ 4.000,00 – Acórdão que a mantém - Alegação de omissão - Vício inexistente - Embargos de

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou que o executado se abstenha de efetuar novas cobranças com relação aos instrumentos descritos na inicial da ação principal, sob pena de multa de R$ 200,00 para cada ato de cobrança indevido, até o limite de R$ 4.000,00 – Acórdão que a mantém - Alegação de omissão - Vício inexistente - Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito do embargante, para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o que restou decidido - Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento explícito incabível – NCPC, art. 1025 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2259972-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargada MARISA VIANA DA SILVA
BEDINOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259972-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16074 - GC
2
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, no
2259972-82.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargada: Marisa Viana da Silva Bedinotti
Comarca de Assis - 3a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16074
Embargos de Declaração
Agravo de instrumento

Cumprimento de sentença Decisão que determinou que o
executado se abstenha de efetuar novas cobranças com
relação aos instrumentos descritos na inicial da ação
principal, sob pena de multa de R$ 200,00 para cada ato de
cobrança indevido, até o limite de R$ 4.000,00 Acórdão
que a mantém - Alegação de omissão - Vício inexistente -
Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que
manifesto o intuito do embargante, para que as questões
decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se
possível fosse rever o que restou decidido - Caráter
infringente dos embargos
Prequestionamento explícito
incabível NCPC, art. 1025 - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco
Bradesco S/A em relação ao venerando aresto que negou provimento ao seu agravo
de instrumento interposto contra a decisão que lhe determinou a abstenção de efetuar
novas cobranças com relação aos instrumentos descritos na inicial da ação principal,
sob pena de multa de R$ 200,00 para cada ato de cobrança indevido, até o limite de
R$ 4.000,00.
Pretextando prequestionamento, a alegando omissão, pede-se,
neles, a revogação ou minoração da multa imposta por ser descabida e representar
uma exacerbação, em contrariedade aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259972-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16074 - GC
3
Embargos rejeitados por extrapolar os limites traçados pelo
artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito do embargante,
para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se
possível fosse rever o que restou decidido.
Trata-se de nítido inconformismo diante do decidido,
pronunciado de forma clara e objetiva quanto à manutenção da decisão que
determinou a ora embargante se abstenha de efetuar novas cobranças com relação aos
instrumentos descritos na inicial da ação principal, sob pena de multa de R$ 200,00
para cada ato de cobrança indevido, até o limite de R$ 4.000,00, ficando, inclusive,
consignado de forma cristalina que:
“Não há elementos para revogação da multa fixada, pois,
segundo NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, “O objetivo das astreintes não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de
não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor
deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”
(CPC Comentado, Ed. RT, 11a edição, 2010, p. 702, nota 17
do art. 461).
E, no caso, o valor fixado pelo juízo “a quo” não é
extravagante, mas condizente com o objetivo das astreintes e
com a posição financeira do agravante, e somente será
devida se descumprida a ordem.”
Vê-se, assim, que o embargante, na verdade, pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já decididas, a tornar
claro o caráter infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no decidido, deverá
o embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da lide, o que
não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
De outra parte, não há necessidade de o magistrado examinar
analiticamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, se já encontrados e
apontados motivos suficientes a fundamentar a decisão em que julgada a causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259972-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16074 - GC
4
Neste sentido, aliás, é a valiosa lição de José Rogério Cruz e
Tucci: “(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente
argumento por argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que
restar vencida. Trata-se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção ou
repulsa de certas razões pode encontrar-se motivada de um modo implícito: havendo
argumentos principais e subsidiários estribados no mesmo fato, os argumentos
explícitos para o acolhimento, ou não, dos primeiros prestam-se a justificar,
implicitamente, idêntica solução dada aos segundos...” (TUCCI, José Rogério Cruz
e- A motivação da sentença no processo civil São Paulo Saraiva 1987 p. 19).
No tocante ao prequestionamento, pronunciou-se o C.
Superior Tribunal de Justiça: “Em tema de prequestionamento, o que deve ser
exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto
ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (RT
654/192).
De resto, o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)